Tribunal: TJSP
Processo: 1007196-97.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Cobrança de despesas condominiais. Preliminares rejeitadas. Inaplicabilidade do art. 940 do CC. Má-fé não evidenciada. Súm. 159 do STF. Tema Repetitivo 622 do STJ. Valores no mais corretos. Sentença mantida, com acerto quanto ao dispositivo. Recurso não provido, com observação.